Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM CUJA PENHORA NÃO FOI ADMITIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO À MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Se nem mesmo a constrição foi admitida, ainda que dos direitos aquisitivos, não pode ser imposta restrição à circulação do veículo automotor por meio do RENAJUD.

II. Em execução movida contra o devedor fiduciante não pode ser admitido bloqueio judicial de bem pertencente ao credor fiduciário, consoante a inteligência do artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969.

III. Recurso conhecido e desprovido.